Tribunal: TJBA
Processo: 8005623-34.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005623-34.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: NIVALDO VITOR DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005623-34.2022.8.05.0191, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado NIVALDO VITOR DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.